Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVO MARCO INTERRUPTIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. RECORRENTE SURPREENDIDA PORTANDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. EFEITOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As declarações prestadas por agentes públicos são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra da agente penitenciária que flagrou a recorrente portando droga no interior do estabelecimento prisional em que cumpre pena mostra-se suficiente para a demonstração da autoria da falta grave.
2. Consoante dispõe o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso (que é o caso do porte de drogas, ainda que para uso próprio), constitui falta grave sujeita à aplicação de sanção disciplinar.
3. Não prospera o argumento de que a sanção administrativa é mais gravosa que a prevista para o tipo penal em comento (artigo 28 da Lei no 11.343/2006), que, embora tenha estabelecido sanção diversa da prisão, não descriminalizou a conduta, sendo certo que o cometimento do delito no interior do estabelecimento prisional no curso da execução é mais gravoso, por ferir outras normas além do próprio tipo penal sancionador.
4. A falta grave praticada durante a execução da pena gera efeitos próprios, que não se confundem com eventuais punições administrativas aplicadas pela autoridade carcerária.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pela recorrente, fixou novo marco interruptivo para a progressão de regime de cumprimento de pena e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias.